Tribunal: TJES
Processo: 0026655-70.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Anulação
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026655-70.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MULTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
APELADO: NUNES - MINIMERCADOS LTDA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Multiplo Fundo de Investimentos em Direitos Multissetorial
(fls. 245/250) ver reformada a sentença (fls. 240/242) que, em sede de ação anulatória de título de crédito c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade das duplicadas protestadas e condenando as requeridas, emitente e endossatária, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: (i) tendo recebido as duplicatas por endosso translativo de boa-fé, não deve ser responsabilizada, solidariamente com a emitente dos títulos, pelos prejuízos de ordem extrapatrimonial sofridos pelo recorrida; (ii) o endosso das duplicatas transmitiu somente a propriedade das cártulas e não a relação jurídica que deu causa aos respectivos saques.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 256/263).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2022.

Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em definir a responsabilidade da recorrida apelante pelo protesto indevido de duplicatas recebidas por
endosso translativo
.

Consoante o enunciado n° 475 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.
”

Com efeito, comprovada a inexistência de causa a conferir lastro às duplicatas emitidas em face da recorrida, a apelante, como endossatária a quem foi transferida a titularidade dos créditos, responde solidariamente com a endossante pelos danos causados diante de protesto indevido. No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. CHEQUE PRESCRITO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é indevido o protesto de cheque prescrito.
2. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. (REsp 1.213.256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14.11.2011).
Recurso especial julgado pelo rito dos recursos repetitivos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 164.252/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 5/6/2019)

APELAÇÃO AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NOTA FISCAL PAGA AO SACADOR DAS DUPLICATAS MERCANTIS SEM CAUSA DEBENDI ENDOSSO MANDATO DAS DUPLICATAS MERCANTIS AO BANCO ENDOSSATÁRIO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ENDOSSANTE E DO ENDOSSATÁRIO PROTESTO INDEVIDO DANO MORAL IN RES IPSA RECURSO DESPROVIDO.
1. - Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula nº 475/STJ). 2. -
O sacador da duplicata desprovida de lastro responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao sacado na hipótese de protesto indevido levado a efeito pelo endossatário, deis que a responsabilidade pelo protesto na hipótese de endosso é solidária do endossatário e do endossante, independentemente de se tratar de endosso-mandato ou translativo.
3. - Considerando-se a possibilidade do banco exercer o direito de regresso, tem-se que a responsabilidade pelo protesto indevido do título já pago também pode ser da parte credora endossante, impondo-se reconhecer sua legitimidade para integrar a lide. 4. - A apelante sacou duplicatas mercantis contra a apelada e transferiu os títulos de crédito por endosso mandato ao Banco Santander Brasil S/A, que realizou o protesto indevido das duplicas mercantis, decorrendo que tanto a empresa sacadora como o banco são solidariamente responsáveis pelos danos provocados a empresa contra a qual os títulos foram sacados e protestados. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190065828, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E ANULAÇÃO DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ENDOSSO TRANSLATIVO. PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A instituição financeira que leva o título a protesto é parte legítima, à luz da teoria da asserção, para figurar no polo passivo de ação judicial em que se visa o cancelamento do protesto e o recebimento de indenização por danos morais. Preliminar rejeitada.
2) O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido. Precedentes STJ.
2) Por se tratar de fato impeditivo ao direito do autor, sobretudo por referir negócio jurídico entabulado entre endossante e endossatário, cabe à instituição financeira demandada comprovar que recebeu a duplicata para protesto a título de endosso mandato, sob pena de se presumir a responsabilidade por ter efetivado o ato cambial de cobrança. 3) O dano moral se configura in re ipsa nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, prescindindo, pois, da comprovação do dano. Indenização fixada em R$ 5.000,00. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011100163374, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Destarte, sendo objetiva e solidária a responsabilidade da apelante pelo protesto indevido das duplicadas e, por conseguinte, pelo pagamento da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se irrelevante a discussão em torno de eventual boa-fé no recebimento dos títulos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbências em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILID
ADE
OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO ENDOSSATÁRIO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consoante o enunciado n° 475 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”

2)
Comprovada a inexistência de causa a conferir lastro às duplicatas emitidas, o endossatário, a quem foi transferido a titularidade dos créditos, responde solidariamente com o endossante pelos danos causados diante de protesto indevido.

3
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.